Tribunal: TJES
Processo: 5001074-97.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001074-97.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANA CLAUDIA GONCALVES PEREIRA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001074-97.2026.8.08.0000

PACIENTE: ANA CLAUDIA GONÇALVES PEREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: ARIANE CRISTIAN BENTO DOS SANTOS - ES16593

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. PRESUNÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 318-A DO CPP PREENCHIDOS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Ana Cláudia Gonçalves Pereira contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que decretou a prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A paciente possui cinco filhos menores de doze anos, incluindo um lactente de sete meses, e busca a substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a paciente, presa preventivamente por tráfico de vultosa quantidade de entorpecentes (1.568 pedras de crack) e apontada como gerente do tráfico local, faz jus à substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da maternidade de cinco crianças menores de doze anos, à luz do art. 318-A do Código de Processo Penal e do entendimento dos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imposição de prisão preventiva à mulher que possui filhos menores de doze anos deve ser substituída por prisão domiciliar quando o crime não envolve violência ou grave ameaça e não ocorre contra os próprios descendentes, conforme estabelece o art. 318-A do Código de Processo Penal.

A necessidade da presença materna aos cuidados de crianças menores de doze anos goza de presunção legal, dispensando a exigência de prova de imprescindibilidade absoluta ou de que a genitora seja a única responsável pelos infantes.

Inexiste comprovação de situação excepcionalíssima apta a afastar o benefício, uma vez que o crime não possui violência e a apreensão do material entorpecente ocorreu em via pública, sem a presença dos menores ou evidência de que a residência servia como ponto de venda de drogas.

A prisão simultânea do companheiro da paciente agrava a vulnerabilidade da prole, demandando a aplicação do princípio da proteção integral e da prioridade absoluta da criança, previsto no art. 227 da Constituição Federal.

A primariedade técnica da paciente e a ausência de provas robustas de envolvimento com organização criminosa armada reforçam a viabilidade da medida humanitária.

A aplicação de monitoramento eletrônico e outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 318-B e art. 319 do Código de Processo Penal, mostra-se adequada para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva durante o período de prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A substituição da prisão preventiva por domiciliar é direito da mulher gestante ou mãe de crianças menores de doze anos, desde que o crime não seja praticado com violência ou grave ameaça nem contra os descendentes.

A imprescindibilidade da presença materna para os cuidados de filhos menores de doze anos é presumida por lei, nos termos do art. 318-A do CPP.

A gravidade concreta do tráfico de drogas, isoladamente, não constitui fundamentação idônea para afastar o benefício da prisão domiciliar previsto na Lei nº 13.769/2018.

O princípio da proteção integral da criança deve prevalecer para garantir o bem-estar dos infantes cujos pais encontram-se simultaneamente encarcerados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; Código de Processo Penal, art. 312, art. 318, inciso V, art. 318-A, incisos I e II, art. 318-B e art. 319, inciso IX; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC Coletivo nº 143.641/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24.10.2018; STJ, AREsp n. 2.724.914/RS, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 890.501/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC n. 832.242/AL, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 27.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001074-97.2026.8.08.0000

PACIENTE: ANA CLAUDIA GONÇALVES PEREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: ARIANE CRISTIAN BENTO DOS SANTOS - ES16593

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANA CLÁUDIA GONÇALVES PEREIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº 5042373-80.2025.8.08.0035, em razão de se encontrar presa preventivamente desde 24/10/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, baseando-se na gravidade abstrata do delito. Ademais, aponta que a paciente é mãe de 05 (cinco) filhos menores de 12 anos, incluindo um bebê de apenas 07 (sete) meses em fase de amamentação, sendo que a imprescindibilidade dos cuidados maternos é presumida legalmente. Ressalta que o quadro fático se agravou com a recente prisão do companheiro da paciente, deixando os infantes em situação de vulnerabilidade e dispersos entre familiares. Por fim, destaca que a paciente é primária, possui residência fixa e o crime não envolve violência ou grave ameaça.

Pleiteou, liminarmente, a concessão da liberdade provisória ou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

O pedido liminar foi
deferido em parte
em 28/01/2026 (ID 17964863), para substituir a prisão preventiva pela domiciliar, cumulada com medidas cautelares diversas, incluindo monitoramento eletrônico.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 17998657).

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou Parecer (ID. 18024958), opinando pela
concessão da ordem
, ratificando a liminar deferida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

No mérito, entendo que a ordem deve ser
concedida
, confirmando-se a medida liminar anteriormente deferida, pelos fundamentos que passo a expor.

Consta dos autos que, no dia 24/10/2025, durante patrulhamento ostensivo no Bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha, policiais militares visualizaram um veículo Fiat Mobi em atitude suspeita. Realizada a abordagem, foram encontrados na bolsa da paciente 28 (vinte e oito) pacotes contendo, ao todo, 1.568 (mil quinhentos e sessenta e oito) pedras de substância análoga a "crack".

Segundo os relatos policiais, a paciente teria admitido informalmente a propriedade do material e a função de "gerente" do tráfico local, alegando que realizava o transporte da droga no momento da apreensão.

A prisão preventiva, por sua vez, foi decretada e mantida pela suposta autoridade coatora sob o fundamento da garantia da ordem pública, destacando-se o seguinte trecho da decisão impugnada:

“
(...)
No caso dos autos, constato que há fortes indícios de autoria e materialidade, destacando-se, dentre outros elementos, a presença do Auto de Apreensão e Auto de constatação de substância entorpecente, bem como do depoimento dos policiais, a indicar a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Por outro lado, vejo presente o
“
periculum in libertatis
”
, considerando a gravidade concreta da conduta praticada, em tese, pelo(a)(s) autuado(a)(s), considerando, em especial, a
grande quantidade de droga – de altíssimo poder destrutivo, diga-se de passagem – apreendida (1.568

pedras de crack
), evidenciando que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública.
(...)

Destaco, por oportuno, que há situação excepcionalíssima a justificar a prisão, considerando que foi apreendida grande quantidade de droga – de altíssimo poder destrutivo, diga-se de passagem (
1.568

pedras de crack
) e, como se não bastasse, há notícia nos autos de que a autuada
exerce a função de gerente do tráfico local na região da Ilha dos Ayres, sendo conhecida pelo envolvimento como tráfico de drogas em tal localidade, local onde mora, evidenciando, assim, que seus filhos estarão em risco caso seja colocada em liberdade
, devendo ser destacado, outrossim, que a autuada declarou, na esfera policial, que
os filhos podem ficar aos cuidados do marido caso fique presa
. Destaco, por oportuno, que, ainda que

se cogite existirem

condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade laborativa, tais circunstâncias não são

suficientes

para afastar a segregação cautelar quando presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. (...)
”.

No caso vertente, não se discute a prova da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, valendo registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, este inerente à ação penal própria.

Em relação ao perigo do estado de liberdade, observo que a Decisão por meio da qual fora mantida a prisão preventiva da paciente está fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista a considerável quantidade de entorpecentes apreendidos (1.568 pedras de crack).

Todavia, a análise do caso concreto exige a ponderação entre a necessidade da custódia e o princípio da proteção integral à criança, consagrado no art. 227 da Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

Em que pesem sejam idôneos os fundamentos adotados para decreto da prisão preventiva da paciente, ressalto que
a jurisprudência é cada vez mais determinante no sentido de conceder a prisão domiciliar à mãe de criança menor de 12 (doze) anos, quando preenchidos os requisitos dispostos no art. 318-A, do Código de Processo Penal, segundo o qual:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Na hipótese, o contexto do delito demonstra que o crime não fora cometido em face dos filhos da paciente, tampouco se trata de delito praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que houve o preenchimento de todos os requisitos legais para concessão da prisão domiciliar.

Ademais, a documentação acostada comprova inequivocamente que a paciente é mãe de 05 (cinco) crianças, todas menores de 12 anos, inclusive um bebê de 7 (sete) meses, demandando cuidados específicos.

Inclusive, o próprio
Ministério Público de 1º Grau manifestou-se favoravelmente à concessão da prisão domiciliar
(ID 82126830 na origem), reconhecendo que a paciente preenche os requisitos objetivos legais, notadamente por possuir filho lactente de 07 (sete) meses e não ter cometido crime com violência ou grave ameaça.

Entretanto, o Douto Magistrado indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar, sob os seguintes fundamentos:

“
(...)
Ao que se constata, imputa-se a acusada a posse de
1.568 (um mil e quinhentos e sessenta e oito) pedras de substância análoga à “crack”
, as quais, a princípio, não seriam confiados a mera participante eventual do “movimento”,

sendo a Ré, segundo consta da Denúncia,
umas das gerentes do tráfico de drogas da região
,

de modo que imprescindível tal medida, por ora, para se acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, restando claro o
periculum libertatis
.

Some-se a isso o fato de que a existência de circunstâncias pessoais positivas tais quais a primariedade e residência fixa não afastam a legalidade da prisão cautelar, quando, como no presente caso, verificados os requisitos legais que a ensejaram.

(...)

Ao que se verifica, embora os filhos da acusada sejam menores de doze anos,
não se comprovou a imprescindibilidade da ré para os cuidados destes
, sendo certo que
tal circunstância não se presume simplesmente pela qualificação de genitora dos mesmos
, ressaltando-se que, por expressa previsão legal, “Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”.

Há de se consignar que a Ré foi presa em flagrante, em plena tarde, enquanto, segundo consta da Denúncia, estava se deslocando para realizar uma entrega de drogas, sendo certo que seus filhos menores, ao tempo, devem ter sido confiados a terceira pessoa, para possibilitar que a acusada se ausentasse de casa para o referido fim – ilícito.(...)
”.

Diferentemente do alegado na decisão atacada, a
necessidade da presença materna é presumida legalmente
, dispensando comprovação exaustiva de imprescindibilidade, conforme entendimento consolidado da Corte Cidadã:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRISÃO DOMICILIAR CASSADA PELO TJRS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRESUNÇÃO LEGAL DE IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES DE 12 ANOS. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR PRORROGADA PELO JUIZ DA EXECUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL (...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a condição de mãe de filhos menores de 12 anos enseja presunção legal de imprescindibilidade para os cuidados dos filhos, conforme o art. 117 da Lei de Execução Penal (LEP), sendo desnecessária a comprovação material dessa imprescindibilidade. 4. A jurisprudência admite a concessão de prisão domiciliar a mães condenadas a regime fechado ou semiaberto, desde que não tenham cometido crimes com violência ou grave ameaça contra os seus descendentes, e não se verifique situação excepcional que contraindique o benefício. 5. No caso, a apenada não foi condenada por crimes praticados com violência ou grave ameaça, e a ausência de provas de risco concreto à segurança dos menores, ou de circunstância excepcional que desaconselhe a medida, reforça a aplicabilidade da prisão domiciliar. 6. A circunstância de os menores estarem sob cuidados da avó paterna não afasta a presunção legal de imprescindibilidade, visto que a apenada reside no mesmo domicílio, podendo assim exercer seu papel na criação e educação dos filhos. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (AREsp n. 2.724.914/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Ademais, não há evidência de que a paciente expunha os filhos a risco, porque a apreensão ocorreu em via pública, no interior de um veículo, durante o transporte do entorpecente, sem a presença dos menores.

Ademais, a suposta condição de "gerente do tráfico" baseia-se, por ora, essencialmente nos relatos dos policiais condutores e na alegada confissão informal, carecendo de outros elementos probatórios robustos que, nesta fase inicial, justifiquem o afastamento da proteção integral à infância.

Ressalte-se que a paciente é
tecnicamente primária
, conforme certidão de antecedentes, e a quantidade de drogas, embora expressiva, estava sendo transportada, não havendo evidências concretas e imediatas de que sua residência funcionava como "boca de fumo" ativa na presença das crianças ou que teria envolvimento direto com a mercância, a ponto de configurar a excepcionalidade prevista na jurisprudência para negar o benefício.

Somado a isso, o cenário fático revela urgência humanitária, dada a notícia da prisão do companheiro da paciente, o que resultou na dispersão da prole entre familiares e colocou em risco o bem-estar dos menores, atraindo a incidência do princípio da proteção integral e da prioridade absoluta (art. 227, CF).

A prova da traficância, embora forte quanto à materialidade, não possui eficácia,
per se
, para anular o direito dos infantes aos cuidados maternos, mormente quando ausente violência direta contra eles, nem há provas concretas do envolvimento da paciente
com o crime organizado ou que exponham seus filhos a contextos de alto risco.

Não ignoro o argumento de proteção integral e prioritária à criança em relação à prática criminosa de seus genitores, porém, o próprio Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento “f
irmado pelo STF no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP, no qual há expressa afirmação de que "não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa"
(HC n. 143641, relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/10/2018, DJe de 26/10/2018).” (AgRg no HC n. 890.501/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Na situação em análise, tanto a paciente quanto o seu marido, pai das crianças, foram presos por tráfico, não sendo incomum o envolvimento de mulheres na prática de tráfico de drogas por serem impelidas por seus companheiros.

Tendo em vista esse dado sociológico, merece relevância na situação em análise o fato das cinco crianças serem menores de 12 (doze) anos e com os dois genitores presos, de sorte que sopesando a necessidade de prisão da paciente e a proteção integral e prioritária das crianças, deve preponderar essa última para se preservar o bem-estar dos infantes.

Ainda que o ambiente doméstico esteja sob suspeita, o afastamento da genitora traria impacto emocional e afetivo desproporcional aos menores. O princípio do melhor interesse da criança, reforçado constitucionalmente (art. 227 da CF) e no ECA, exige solução que preserve ao máximo os vínculos afetivos e familiares.

Além disso,
não há demonstração de que a permanência da mãe no lar traga risco efetivo ou imediato aos

filhos
, sendo possível impor outras medidas protetivas ou fiscalizatórias menos gravosas.

Em casos similares estão os recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA PELA PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão negou vergastada por seus próprios fundamentos.

II - In casu, a agravada demonstrou possuir filho menor, conforme certidão de nascimento de fls. 94-95. Nesse aspecto,
há que se considerar, no caso em apreço, que os benefícios de se permitir a mãe dispensar aos filhos de tenra idade os cuidados necessários, sobrepõe-se à necessidade de segregação da genitora, tendo em vista que a conduta em tese por ela perpetrada, qual seja, tráfico de drogas, não foi cometida mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus descendentes, preenchendo portanto os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
Desse modo, tem-se que a situação da agravada, não obstante os fundamentos da segregação cautelar, ajusta-se às diretrizes trazidas pela novel legislação a fim de permitir-lhe a substituição da medida constritiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 832.242/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

Destaca-se, ainda,
o
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
, que opinou favoravelmente à concessão da ordem, asseverando que
"o caso concreto se harmoniza com a orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal [...] segundo a qual a prisão domiciliar constitui a regra para gestantes e mães de crianças pequenas"
, e destacando que a prisão domiciliar não impede a aplicação da lei penal, mas adequa a custódia à realidade humanitária exigida.

Diante dessas considerações, após análise das circunstâncias do caso concreto, não constato situação excepcional que permita afastar o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça e aquele fixado no julgamento do paradigmático
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, julgado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Por fim, reputo imprescindível impor a cautelar de
monitoramento eletrônico
(art. 318-B, c/c art. 319, IX, do Código de Processo Penal), a fim de impedir que o benefício da prisão domiciliar se torne um meio para que a paciente pratique livremente o tráfico de drogas.

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
Habeas Corpus
, ratificando a liminar deferida, para substituir a prisão preventiva da paciente
ANA CLÁUDIA GONÇALVES PEREIRA
por prisão domiciliar, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares, já fixadas:

a) comparecimento em Juízo, no primeiro dia útil após a soltura, para informar endereço residencial;

b) comparecimento mensal em Juízo para justificar atividades;

c) comparecimento a todos os atos do processo;

d) manutenção de endereço atualizado;

e)
monitoração eletrônica
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)